Tribunal: TJMT
Processo: 1020436-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020436-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO LUCAS ALVES DE BRITO - CPF: 344.593.938-16 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA FIANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso
em
e
xame

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação Anulatória de Débito Fiscal, a qual visava (i) à expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), com base na apresentação de carta fiança, e (
ii
) à abstenção, pelo Estado de Mato Grosso, de inscrevê-la em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de carta fiança é suficiente para permitir a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa antes da propositura de execução fiscal; e (
ii
) estabelecer se tal garantia pode impedir a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 237 (REsp 1.123.669/RS), admite a antecipação da garantia do juízo, inclusive antes do ajuizamento da execução fiscal, para fins de obtenção de CPEN, desde que a caução seja idônea.

4. A carta fiança apresentada pela Recorrente contém cláusula de vinculação à extinção do crédito tributário, atendendo aos requisitos legais e regulamentares, sendo idônea para fins de expedição da CPEN.

5. A prestação de garantia não implica, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, sendo necessário o depósito em dinheiro para tal efeito.

6. Em razão da ausência de suspensão da exigibilidade, a garantia ofertada não impede a inclusão do nome do contribuinte em cadastros restritivos de crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgament
o
:

É admissível a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa com base em carta fiança ofertada antes do ajuizamento da execução fiscal, desde que idônea e vinculada à extinção do crédito tributário.

A prestação de garantia, por si só, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, não impede a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 151, I, e 206; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.123.669/RS, Tema 237, Rel. Min. Castro Meira, j. 24.02.2010; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2001275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.12.2022; TJMT, AI n. 1002435-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 16.07.2024; TJMT, AI n. 1008170-29.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pessoa jurídica
D
isveco

LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1043496-82.2025.8.11.0041, indeferiu os pedidos formulados em sede de tutela antecipada de urgência.

Esclarece a Recorrente que a carta de fiança ofertada apresenta cláusula de vinculação até a extinção do crédito tributário, permitindo sua substituição antes do término de sua vigência, conforme previsto na Resolução n. 76/CPPGE/2016 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.123.669/RS - Tema 237).

Aduz que a negativa de emissão da certidão positiva com efeitos de negativa inviabiliza o exercício de suas atividades empresariais.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto,
para que seja determinada a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de inscrever seus dados em cadastros restritivos de créditos.

O recurso foi recebido
com parcial

concessão
da tutela antecipada recursal
(id. 2
95491855
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 29
7056368
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, a empresa
Disveco
LTDA insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Extrai-se dos autos originários que a pessoa jurídica
Disveco
LTDA ajuizou Ação Anulatória de Crédito Tributário em face do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a Notificação de Lançamento n. 469885/1824/68/2024.

A parte autora, ora Recorrente, alega que a infração teria decorrido de mero erro de fato no preenchimento de obrigação acessória.

Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência, com fundamento na apresentação da Carta Fiança n. FIA250603141008, pleiteando: (i) a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (
ii
) a determinação para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de inscrever seus dados em cadastros restritivos de crédito.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]

Conforme relatado, a Requerente objetiva com a concessão do provimento para ofertar caução através de apólice de seguro garantia, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e por consequência, autorizada a expedição da competente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEN), devendo o Requerido se abster de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes
.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 197175372 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo requerido.

Cumpre destacar que, a jurisprudência pátria tem entendido que na hipótese de existência de crédito fiscal pendente de execução fiscal é permitida a autorização para emissão de certidão de regularidade fiscal, desde que garantido o juízo por garantia idônea, por não implicar em hipótese suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, conforme hipótese prevista no artigo 206 do CTN, in
verbis
:

Art. 206 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Todavia, entendo que a garantia ofertada pela requerente não se mostra apta a autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez que possui prazo de validade determinado (ID no. 197175372).

Cumpre destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo, na medida em que a longa duração dos feitos judiciais poderá haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

[...]

Assim, considerando que os débitos objeto da garantia ofertada pela parte autora, ainda não foram ajuizados, entendo que o oferecimento de seguro garantia com prazo determinado não se presta como caução idônea em razão da longa tramitação dos feitos judiciais, que poderá em certo momento, estarem desabrigados da garantia oferecida.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem como de apresentação de caução idônea, tenho por bem indeferir a medida pleiteada.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL pleiteada
”.

Da decisão,
Disveco
LTDA

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa à análise.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de concessão da tutela de urgência requerida, diante do oferecimento de carta fiança no valor integral do débito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.123.669/RS, submeteu a julgamento a controvérsia acerca da possibilidade de oferecimento de garantia, em sede de ação cautelar, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, cujo respectivo executivo fiscal ainda não tenha sido ajuizado, com vistas à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

No julgamento do Tema 237 dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que
é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
.

A finalidade é permitir que o contribuinte, mesmo inadimplente, continue suas atividades econômicas sem restrições indevidas, desde que garantido o juízo.

No caso em exame, a carta de fiança apresentada aparenta preencher os requisitos legais e regulamentares, sendo suficiente para permitir a expedição da CPEN, sem implicar suspensão da exigibilidade do crédito.

Nesse sentido, está o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA DA CARTA FIANÇA APRESENTADA – POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO COMO GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA INJUSTIFICADA – GARANTIA IDÔNEA – ART. 9o, II, DA LEI N. 6.830/1980 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei n. 6.830/1980, o executado poderá oferecer fiança bancária ou seguro-garantia como garantia da execução.

2. Conforme posicionamento do STJ, “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2001275 PB 2022/0134553-0, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2022).

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002435-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 16/07/2024)

Por outro lado, a carta fiança não impede a inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes, porque seria necessário suspender a exigibilidade do débito objeto do registro para tanto.

E, no caso, a suspensão da exigibilidade do débito somente é admitida com o depósito em dinheiro no montante integral da dívida, conforme já decidido por este Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM – IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (N.U 1008170-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022).

Logo, sem maiores delongas, o caso é de parcial provimento do Recurso interposto, nos moldes do fundamentado.

Forte nessas razões,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, tão somente, para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025